Tribunal: TJDFT
Processo: 0730446-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTA EG. CORTE. ADMISSIBILIDADE DO PROCESSAMENTO.
1. A nulidade ou inexistência da citação constitui vício transrescisório, de ordem pública, que compromete a própria existência da sentença, podendo ser arguido a qualquer tempo por meio de ação rescisória, ação declaratória de nulidade, impugnação ao cumprimento de sentença ou simples petição. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT.
2. Agravo Interno conhecido e provido.